Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIROS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RESULTADO FINAL DO CONCURSO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. NÃO APLICÁVEL.
1. A Lei no 7.515/86 estabelece o prazo de 1 (um) ano para a prescrição do direito de ação relativos a concursos para cargos na Administração Direta do Distrito Federal e suas Autarquias.
2. Na espécie, deve prevalecer o prazo prescricional anual previsto no artigo 1o da Lei no 7.515/86 e não o quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, em homenagem ao princípio da especialidade.
3. O fato de haver prorrogação da validade do concurso não altera o início a contagem do prazo prescricional uma vez que se trata tão somente de extensão no tempo dos efeitos da homologação do resultado final.
4. Inaplicável o princípio actio nata para a contagem do prazo prescricional, uma vez considerada a data da homologação do resultado final do certame, nos termos da Lei Distrital 7.515/86.
5. Recurso conhecido e desprovido.